Tribunal: TJES
Processo: 5009015-22.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009015-22.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CASSIO ROBERTO DE ALMEIDA
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5009015-22.2024.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
CASSIO ROBERTO DE ALMEIDA

RECORRIDO:
BANCO DO BRASIL SA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO.

CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. CONFISSÃO EXPRESSA DA ENTREGA DE DADOS PESSOAIS EM FAVOR DE FRAUDADOR E DE LIBERAÇÃO DE TRANSAÇÕES EM CAIXA ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Autor, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos de reparação material e moral. Em contrarrazões, pugna o Requerido, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2).
Em primeiro lugar, importante destacar que a narrativa trazida à exordial é imprecisa e obscura quanto aos desenrolar dos fatos, especialmente no que se refere à interação entre o consumidor e o fraudador, não tendo esclarecido quais foram os supostos procedimentos de realizados (descrevendo genericamente que

“
foi seguindo todo o passo a passo que ele
(o fraudador)
ia lhe repassando acreditando estar cancelando os empréstimos fraudulentos
”), tampouco que informações forneceu ao golpista, de modo a dificultar a análise das questões pertinentes à segurança do sistema do Recorrido.

(3). Por outro lado, é possível perceber da narrativa autoral que houve o compartilhamento de informações de segurança sensíveis, que permitiram aos golpistas o acesso à sua conta bancária, não restando dúvidas da efetiva participação da consumidora no processo de habilitação dos fraudadores.

(4). Embora seja possível aferir, ocasionalmente, eventual falha de responsabilidade da instituição bancária, nota-se que esse não é o caso dos autos.

(5). Isso porque no caso em tela, conforme bem destacado pelo Juízo sentenciante, as operações fraudulentas foram pessoal e diretamente autorizadas pelo consumidor em caixa eletrônico (inclusive com registro fotográfico do Recorrente em agência no momento da realização dessas operações), reforçando a aparente legitimidade das transações, não havendo que se cogitar omissão da instituição bancária na hipótese.

(6). Nesse contexto, imperioso destacar que existem diversos alertas quanto a realização de golpes dessa natureza emitidos tanto pelas instituições bancárias como também pelos órgãos de segurança pública, sendo certo inclusive que, quanto à hipótese dos autos (golpe da falsa central de atendimento) existe instrução divulgada pelo Recorrido em seu sítio eletrônico a fim de informar e prevenir os seus clientes quanto ao referido tipo de fraude, tendo procedido o Recorrente de modo absolutamente temerário e imprudente, sem tomar as precauções esperadas do homem médio no que se refere à conferência mínima da autenticidade das comunicações e procedimentos realizados.

(7). Com efeito, entendo caracterizada, por isso, a quebra do nexo causal, em virtude de fortuito externo, na forma do art. 14, §3º, II, CDC, não havendo que se falar em responsabilização do Recorrido pelos prejuízos ocorridos na hipótese (que ocorreram por culpa exclusiva do consumidor).

(8).
Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(9).
Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)